Tribunal: TJPA
Processo: 0016574-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016574-19.2014.8.14.0301
APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: PATRICK LIMA DE MATTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGALIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO A SER APURADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

I
nexiste no contrato previsão expressa de capitalização de juros, logo a mesma não pode ser efetuada pela instituição bancária.

2.

Falta de comprovação das taxas de juros remuneratórios pactuadas. Abusividade na cobrança, que deverá ser limitada à taxa média de mercado apurada em sede de liquidação de sentença para as operações de cartão de crédito.

3.

Ausência de condenação de repetição de indébito em dobro.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação Revisional, oriunda da 11ª vara cível de Belém, interposta por
PATRICK LIMA DE MATTOS
em face de
BANCO HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO
.

Na exordial (ID 2013638), o Autor alega que firmou contrato de cartão de crédito com o Réu e que o excesso de juros cobrados está lhe impedindo de quitar sua dívida, bem como suscita que o Requerido realiza débitos mensais não autorizados em sua conta corrente. Sustenta ainda que o contrato é de adesão, juntando modelo padrão obtido na internet visto que não teriam disponibilizado via contratual para seu conhecimento.

No mérito, aduz: a) a abusividade dos juros remuneratórios, pleiteando a limitação do seu percentual à taxa média de mercado registrada pelo Banco Central (Bacen) às operações de cheque especial, análogas às de cartão de crédito; b) a falta de previsão de capitalização de juros, requerendo o seu afastamento; c) a necessidade de descaracterização da mora até o recálculo da dívida; d) o direito à compensação e à repetição do indébito. Pleiteia ainda a inversão do ônus da prova.

Foi deferida a justiça gratuita (ID 2013641).

Em contestação (ID 2013644), o Banco Réu levanta a preliminar de indeferimento da inicial. Defende também: a) o pleno conhecimento do Autor sobre o valor das prestações devidas em virtude do crédito recebido, cujas parcelas são fixas; b) a legalidade da taxa de juros; c) a admissibilidade da capitalização de juros; d) a inexistência de má-fé capaz de ensejar a repetição do indébito; e) a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Foi ofertada réplica à contestação (ID 2013647).

O juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, proferindo a seguinte sentença (ID 2013650):

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, julgando procedentes os pedidos de afastamento da capitalização de juros, de limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média do mercado, bem como de repetição de indébito, sendo que o proveito econômico decorrente desta sentença deve ser apurado em liquidação de sentença, e julgando improcedente apenas o pedido de descaracterização da mora, nos termos da fundamentação acima exposta e, consequentemente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Considerando o julgamento de procedência da maioria dos pedidos formulados pelo autor, entendo que este decaiu de parte mínima de seus pedidos, razão pela qual o banco requerido deve arcar integralmente com os ônus de sucumbência, [...].

O Requerido interpôs Apelação (ID 2013651), sustentando, com base no princípio do
pacta sunt servanda,
a ausência de abusividade no contrato e o conhecimento do Apelado sobre seus termos. Ademais, alega que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras podem ser livremente pactuados e que o Apelado não comprovou na inicial a discrepância entre a taxa de juros cobrada e a taxa média de mercado.

Por fim, defende a incidência de capitalização de juros e a ausência de erro no pagamento que justifique à condenação em repetição do indébito.

Certificou-se a ausência de
contrarrazões pelo Apelado (ID 2013653).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para incluir o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 28
de setembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

A lide diz respeito à revisão de cláusulas do Contrato de Cartão de Crédito firmado entre as partes em que se discute especificamente à abusividade na aplicação de capitalização de juros e de taxas de juros remuneratórios pelo Banco Recorrente, situação que estaria impedindo o Recorrido de quitar sua dívida.

Analisando o recurso, adianto que as razões do Apelante não merecem ser acolhidas, pois não são alegações específicas e contundentes que possam justificar a alteração da sentença, prolatada com fundamentação precisa e embasada na jurisprudência dominante da Corte Superior (ID 2013650).

Passo a explicar.

1. Da capitalização dos juros:

Sobre a matéria, n
o representativo de controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) debateu a questão referente à possibilidade de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

A jurisprudência da Corte Superior foi consolidada, inclusive, na Súmula n° 539:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Conforme tese supracitada, o STJ definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico primeiramente que o Apelado juntou cópia do contrato padrão de cartão de crédito firmado entre o Banco Recorrente e seus clientes (ID 2013639 e 2013640, Págs. 1/13), documento este não impugnado pelo Apelante em sua peça de defesa, razão pela qual o recebo como prova com fulcro no artigo 411, inciso III do CPC.

Assim, considerando que o pacto foi firmado
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), constato que nele inexiste previsão expressa de capitalização de juros, seja por não haver cláusula própria tratando do assunto, seja por inexistir sequer informação sobre quais são as taxas de juros mensais e anuais aplicadas durante sua vigência.

Logo, não havendo definição clara entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados, a sentença que declarou ilegal referida capitalização deve ser mantida.

2.

Dos juros remuneratórios:

Em seu apelo, o Recorrente defende a falta de abusividade nas taxas de juros aplicadas, arguindo que a Suprema Corte assentou entendimento de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem limitações da Lei de Usura, podendo ser livremente pactuados dentro dos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional.

Vale ressaltar que, neste ponto específico, o Apelado pleiteia que a abusividade seja aferida com base na taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central (Bacen) às operações de cheque especial, visto que inexistiria previsão específica do Bacen às operações de cartão de crédito na época em que o contrato foi firmado.

Sobre o assunto, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido de limitação de juros remuneratórios, contudo tendo como base a média do mercado para operações da mesma espécie (e não de cheque especial), cuja apuração deverá ser feita em sede de liquidação de sentença.

Eis o resumo dos fatos, passo a analisar.

Primeiramente, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Deste modo, o STJ fixou como parâmetro de verificação da abusividade a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Conclui-se, então, que é admissível a análise de tese de abusividade e, constatado o excesso na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

A especificidade do caso em comento está no parâmetro utilizado para se aferir a abusividade, visto que normalmente são utilizadas às taxas médias das operações de crédito do sistema financeiro divulgadas pelo Banco Central em seu
site
oficial (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries), contudo, segundo o Apelado, esse registro e divulgação inexistiria para a operação de cartão de crédito debatida nos autos.

Analisando a matéria, o magistrado de primeiro grau não aceitou que fossem utilizadas como parâmetro as taxas de mercado relativas às operações de cheque especial uma vez que entendeu incabível a analogia com a operação de cartão de crédito, pois ambas possuem naturezas jurídicas distintas.

Fundamentou o
decisum
, com base na jurisprudência do STJ:

DIREITO BANCÁRIO E COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE.

1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 09/06/2011, no qual se discute a utilização da taxa média de mercado do "cheque especial" divulgada pelo Banco Central do Brasil para limitação da taxa de juros remuneratórios contratada em operação de cartão de crédito. Ação de cobrança ajuizada em 2008.

2. Reconhecida a abusividade da cláusula contratual de taxa de juros remuneratórios, limitam-se os juros praticados à taxa média do mercado em operações da espécie.

3. A ausência de divulgação pelo Banco Central do Brasil de taxas médias para a operação de cartão de crédito não é suficiente para fundamentar a transposição das taxas médias apuradas para as operação de "cheque especial", ante a manifesta diversidade de natureza jurídica das operações.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1256397/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013)

Destaco que, na parte dispositiva do respectivo voto, a Ministra Relatora deu provimento ao recurso determinando a apuração, em sede de liquidação, da taxa média aplicável à operação de cartão de crédito. Esse foi o posicionamento seguido pelo juízo de piso ao julgar a presente lide.

Ressalto ainda que, em seu apelo, o Recorrente se limitou a alegar genericamente a ausência de abusividade contratual, argumentando apenas que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras podem ser livremente pactuados e que o contrato celebrado estabelecera taxas dentro da média praticada pelo mercado.

Ou seja, o Apelante em nenhum momento dos autos discorreu sobre as taxas de juros aplicadas, de fato, ao contrato em questão (reitero que essa informação inexiste no contrato de cartão de crédito anexado à exordial), nem sobre qual parâmetro foi utilizado pela instituição bancária para corroborar sua tese de que as taxas cobradas estão dentro da média do mercado.

Portanto, deixou o Apelante de cumprir com seu ônus da impugnação específica e de comprovar que seus atos estão dentro dos limites legais, razão pela qual mantenho a sentença que julgou procedente o pedido de limitação dos juros remuneratórios de acordo com a média do mercado para operações de cartão de crédito, a ser aferida em sede de liquidação de sentença.

3.

Da Compensação e Repetição do Indébito.

Insurge-se o Banco Apelante contra a condenação em repetição de indébito, aduzindo que o pagamento decorreu de obrigação preexistente, amparada em lei e na vontade das partes, inexistindo pagamento indevido ou má-fé que ensejassem a restituição em dobro do valor pago.

Relendo este capítulo da sentença (ID 2013650, Pág. 10), vejo que o juízo
a quo
admitiu a repetição do indébito na forma simples e não em dobro, como se depreende do seguinte trecho:

Desse modo, consequência lógica é admitir que o valor a ser encontrado em fase de liquidação de sentença como cobrado a maior pela instituição requerida
seja restituído ou compensado em favor do autor, caso contrário a presente lide seria meramente declaratória e não condenatória.

Por todo exposto, julgo procedente o pedido de repetição de indébito, determinando que o valor que, em sede de liquidação de sentença, se reconheça como pago a maior pelo requerente à requerida,
lhe seja restituído ou compensado em seu favor.

Percebe-se que em nenhum momento o magistrado falou em restituição em dobro, nem sequer mencionou o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que prevê tal hipótese.

Ademais, conforme consta na petição inicial (ID 2013638, Pág. 21), o próprio Autor, ora Apelado, requer apenas “[...] a compensação e a repetição
simples
de indébito”. Por conseguinte, o juízo de primeiro grau não poderia conceder mais do que foi pleiteado.

Portanto, tratando-se de alegação desalinhada com o
decisum
, decido desconsiderá-la e mantenho a sentença que julgou procedente o requerimento de compensação e repetição simples do valor eventualmente apurado como pagamento a maior pelo Recorrido.

Ante
o exposto, conheço a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI nº 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530/RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009)

Belém, 20/10/2020